Tribunal: TJMT
Processo: 0008087-35.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008087-35.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEOVANE MARIA FLORES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), PAULO BARBOSA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

– COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO– DECISÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 581, II, DO CPP –

INADEQUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA OU JURISPRUDENCIAL – INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA –

ERRO GROSSEIRO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –

EXTINÇÃO ANORMAL DO RECURSO – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

Diante da disposição legal expressa a respeito do recurso cabível contra a decisão proferida, e inexistindo qualquer controvérsia doutrinária e jurisprudencial consistente sobre o tema, deve ser reconhecido o erro de interposição, óbice a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de GEOVANE MARIA FLORES, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal que, nos autos da Ação Penal n. 8087-35.2016.811.0055, (Cód. 217671), desclassificou a imputação do crime do art. 121, ‘
caput’
, c/c art. 14, II, do Código Penal, para o tipo penal do artigo 129 do Código Penal, determinando a remessa dos autos para o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra. (Id. 14965495)

Inconformada, requer a Defensoria Pública pela absolvição sumária da ré, ao argumentando de que a mesma teria agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa. (Id. 1495953, 14965954)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença que desclassificou a conduta da apelante de homicídio tentado para lesão corporal contra seu ex-companheiro. (Id. 14965955, 14965956)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gil Rosa Fetchner, manifesta-se pelo
não conhecimento do recurso defensivo, por ausência de interesse recursal
, assim sintetizado: (Id. 16777483)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉ DENUNCIADA POR HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL, COM FULCRO NO ARTIGO 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA, COM FUNDAMENTO NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO. DECISÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 581, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NA HIPÓTESE, ADEMAIS, AINDA QUE APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, A DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA É IRRECORRÍVEL PARA A DEFESA, VEZ QUE, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO SUCUMBÊNCIA PARA A RÉ, A DECISÃO APENAS AFASTOU A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DIRETAMENTE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECUSO DEFENSIVO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

GEOVANE MARIA FLORES.

Narra a denúncia, in verbis: (Id.14964957)

“Narram os autos que no dia 27 de maio de 2016, as 10h:30min., na via pública em frente uma padaria (sem identificação do local) situada no bairro Alto da Boa Vista, em Tangara da Serra-MT, a indiciada Geovane Maria Flores tentou matar a vítima Paulo Barbosa de Lima, não alcançando seu intento homicida por circunstancias alheias a sua vontade. Segundo menciona o inquérito policial, Geovane Maria Flores golpeou a vítima Paulo na região do abdômen (laudo pericial) com uma faca que trazia consigo, logo em seguida ele ter parado para conversar com ela em frente uma padaria localizada próximo a residência da vítima. Ato continue, a indiciada evadiu-se do local pegando carona com um amigo (Fernandes Hortência Mendes da Silva), sendo surpreendidos pelos policiais que efetuaram sua apreensão. Ressalte-se que a vítima não veio a óbito uma vez que fora socorrida logo em seguida ao golpe e sobreviveu ao ferimento. Ante o exposto, o MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL denúncia a Vossa Excelências GEOVANE MARIA FLORES como incursa nas sanções do artigo 121, ‘caput’ c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei 8.072190, razão pela qual requer o processamento da denunciada nos moldes do procedimento comum ordinário e, ao final do sumario da culpa, para que seja pronunciada, submetendo-a a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.”

A denúncia foi recebida no dia 15/06/2016. (ID 14964984)

A materialidade do crime de lesão corporal repousa do auto de prisão em flagrante delito (fls. 07 ss.), boletim de ocorrência (fl. 12), auto de apreensão da faca utilizada no crime (fl. 14) e laudo de exame de corpo de delito em que se constata a lesão perfurocortante em região mesogástrica, todavia, não resultou perigo de morte a vítima (fls. 50/52).

Os indícios de autoria restaram consubstanciados durante a instrução processual, porquanto colhidos os depoimentos da vítima [PAULO BARBOSA DE LIMA], e das testemunhas SÉRGIO DOMINGOS DA SILVA. JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS, SERGIO MANHONI JUNIOR e FERNANDES HORTÊNCIO MENDES DA SILVA, bem como, o interrogatório da ora recorrente.

Concluído o sumário de culpa, em decisão proferida no dia 24 de outubro e 2018, a Magistrada singular, com fundamento no artigo 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a imputação do crime do art. 121, caput, c/c. art. 14, II, do Código Penal, para o tipo penal do artigo 129 do Código Penal, determinando a remessa dos autos para o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos seguintes termos:

“Vistos,

Geovane Maria Flores foi denunciada nas sanções do artigo 121, “caput” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Segundo consta, no dia 27 de maio de 2016, por volta das 10h 30min, em via pública, em frente a uma padaria localizada no bairro Alto da Boa Vista, em Tangará da Serra/MT, a processada tentou matar a vítima Paulo Barbosa de Lima, não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A inicial foi recebida por meio da decisão de fl. 55. Citada (fl.62), a acusada apresentou a defesa preliminar à fl. 83/93.

Durante a instrução, quatro testemunhas, a vítima e o réu foram inquiridos (fls. 118 e 140). Encerrada a fase probatória, as alegações finais aportaram às fls. 148/152 e 153/156, respectivamente, apresentadas pelo MPE e pela acusada. O promotor de justiça pediu a pronúncia, nos exatos termos da exordial e a acusada, requereu a absolvição sumária com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Oportuno assinalar que a pronúncia, consoante afirma Nucci, consiste em “decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito. Embora se trate de “decisão” interlocutória, a pronúncia mantém a estrutura de uma sentença, ou seja, deve conter relatório, a fundamentação e o dispositivo” (Nucci, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. – 6. Ed. Ver. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015 – pag. 85).

Para o STJ, a pronúncia “é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo “in dubio pro societate” (AgRg no AREsp 71.548/SP, 5a T., rel. Regina Helena Costa, 10.12.2013).

O “caput” do art. 413 do CPP dispõe: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Oportuno assinalar, ainda, o que dispõe o art. 414 do CPP: “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Feitos tais registros abstratos, passo à analisar os elementos concretos apresentados no caderno processual.

Consta que a denunciada efetuou um golpe de faca contra seu ex-companheiro, com quem manteve uma relação conturbada e repleta de agressões, segundo se extrai dos autos. Ainda, consoante os subsídios colhidos, ambos ingeriam bebidas alcoólicas e usavam drogas juntos, mesmo após a separação, fato que também ocorreu no dia dos fatos.

Nesse sentido, foram os depoimentos de Kethelyn Emmanuella Flores Torquetti (fl. 07), da vítima Paulo Barbosa de Lima e de Sérgio Domingos da Silva (instrução judicial de fls. 117/118), de Fernandes Hortêncio Mendes da Silva, Sérgio Barbosa dos Santos, Josué Barbosa dos Santos

e

da acusada (fls. 137/140).

Com relação à lesão causada no ofendido pela acusada, oportuno assinalar que essa não resultou em perigo de vida, consoante laudo de exame de corpo de delito (fl. 50 – quesito 4o). Nessa linha, conveniente destacar

que o agredido disse em juízo: “na verdade isso aí foi uma cachaça que a gente tinha tomado (..)”. Acrescentou que a ferida não foi profunda e que saiu andando para o hospital e assim saiu, sem ficar internado.

Portanto, não comprovado o dolo de matar, até porque a acusada estava livre para continuar as agressões com a faca,
entendo que a desclassificação para o crime de lesão corporal é medida que se impera.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:

76758066 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2o, INCISO VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Tenho que, diante das peculiaridades apresentadas no caso em tela, o presente recurso em sentido estrito não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença prolatada na origem que decidiu pela desclassificação do delito para outro diverso de doloso contra a vida. Nos casos de tentativa de homicídio branca, também chamada de incruenta, nas quais o agente, utilizando os meios que tinha ao seu alcance, não atinge a pessoa contra a qual deveria recair sua conduta, considera-se como prova da materialidade delitiva o depoimento da vítima em conjunto com outros indícios de que o fato ocorreu, extraídos da leitura dos autos. Além disso, é necessária a análise do dolo do agente ao praticar o ato lesivo, para que assim se possa extrair se o caso trata-se, ou não, de delito contra a vida, praticado na sua forma dolosa. Ocorre que da leitura dos elementos e circunstâncias disponíveis nos autos, não se pode extrair que o acusado intentava matar os policiais militares luciano e Alexandre, ante a ausência de qualquer menção nos autos mesmo no depoimento das vítimas de que os disparos foram, de fato, efetuados e ainda que intentavam ceifar-lhes a vida. O que se pode extrair dos autos é que, em que pese as vítimas afirmem que o acusado empunhou um revolver, mirou nas suas direções e tentou ou fez menção de efetuar um disparo o qual não foi deflagrado tão somente por falha mecânica no revólver utilizado -, tais depoimentos são a única vertente de prova que embasa a pronúncia do acusado, uma vez que ausentes testemunhas que tenham presenciado o ocorrido e ausentes outros indícios que apontem que o réu, efetivamente, tentou ceifar a vida dos policiais. Ademais, não obstante o fato de que uma arma de fogo em pleno funcionamento possa, ainda assim, apresentar alguma falha no momento da deflagração de projéteis, o fato de que o revólver apreendido em punho do acusado esteja em condições perfeitas de funcionamento (laudos de fls. 26 e 102), põe ao menos em dúvida a alegação de que o réu tentou efetuar disparos contra os policiais e não logrou êxito. Além disso, da análise dos elementos disponíveis, não se pode concluir a intenção por trás da conduta do acusado, o qual poderia somente estar tentando assustar os policiais que lhe acossavam e, assim, cessar a perseguição, na tentativa de obter tempo hábil para a sua fuga, praticando, portanto, delito diverso de doloso contra a vida. Desse modo, não existem nos autos provas suficientes, ou mesmo indícios, de que, efetivamente, tratou-se o fato narrado na denúncia de uma tentativa de homicídio. Tais circunstâncias impõem a manutenção da sentença que desclassificou o delito imputado ao réu, com fundamento no artigo 419, do CPP, determinando a consequente alteração da competência para o julgamento do caso em questão. Recurso desprovido. (TJRS; RSE 0111263-03.2018.8.21.7000; Torres; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 30/08/2018; DJERS 27/09/2018).

Posto isso, nos termos do art. 419 do CPP, desclassifico a conduta para ilícito diverso dos referidos no §1o do art. 74 do CPP e,

por não ser competente para o julgamento, determino a remessa dos autos ao juízo da segunda vara criminal.

Intimem-se. Às providências.”

Contra tal decisão, insurgiu-se a Defensoria Pública via interposição de recurso de apelação, requerendo pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Registro, que antes da reforma processual de 2008, a previsão legal era de que, “
em não se convencendo da existência do crime ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa
”, todavia,
era entendido que “
a decisão que, nos crimes contra a vida, opera a desclassificação do delito, equivale à de impronúncia
” (Mirabete, Júlio Fabbrini, código de processo penal interpretado, Ed. Atlas 2003), passível de impugnação via recurso em sentido estrito.

Contudo, a linha intelectiva utilizada em sede recursal pelo recorrente não comporta amparo, em especial porque o regramento atual dispõe em síntese [art.414 do CPP], “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ”; significa dizer, que não se convenceu do crime, de modo que o código trata da impronúncia
e, nos termos do art. 416 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 11.689/2008, "contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação",
porém,
in casu
, trata-se da desclassificação do delito, motivo pelo qual, vai a regra geral.

Sobre tema, os ensinamentos de Norberto Avena:

“Ao contrário do que ocorre com a pronúncia, a impronúncia e a absolvição sumária, não existe previsão expressa de via impugnativa contra a decisão de desclassificação. Compreende-se, entretanto, cabível o recurso em sentido estrito fulcrado no art. 581, II, do CPP. Parte-se do princípio de que, ao desclassificar a infração penal para outra que não se de competência do júri, nada mais está fazendo o magistrado do que concluir, de ofício, pela incompetência daquele juízo, razão pela qual se mostra adequado o manejo dessa via impugnativa contra tal modalidade de decisão.” (AVENA, Norberto. Processo Penal: esquematizado. 6.a ed. - São Paulo: Método, 2014, p. 800).

Ademais, importa consignar que a decisão de desclassificação, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci

in
Código de Processo Penal Comentado. 11a edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 1.013,
in verbis
:
“cuida-se de alteração da competência, impugnável por recurso em sentido estrito, com base no inciso II (concluir pela incompetência do juízo) do art. 581”
.

Assim, é cediço que, contra decisão desclassificatória, por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível é a interposição de recurso em sentido estrito, com base no inciso II do artigo 581, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

[...]

II - que concluir pela incompetência do juízo;”

Destarte, não há dúvidas de que o recurso manejado pela defesa constitui via inadequada para refutar seu inconformismo.

Não obstante, o princípio da fungibilidade, previsto no art. 579 do Código de Processo Penal, dispor pela possibilidade de o recurso erroneamente interposto ser reconhecido de acordo com o rito do recurso cabível, tal preceito possui exceções nos casos de má-fé, de modo que a doutrina, disciplina que a má-fé é presumida nas hipóteses em que: ‘
não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado’
ou ‘
quando tratar-se de erro grosseiro’
,

por parte do recorrente.

Com efeito, consigno que a defesa em momento algum nas razões recursais questionou a desclassificação operada, sustentou apenas que a recorrente deve ser absolvida ante a tese de que teria agido sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No caso em apreço, ficou configurado o erro grosseiro, porquanto há expressa indicação no Código de Processo Penal (inciso II do artigo 581), quanto ao recurso cabível, o que torna equivocada a interposição de recurso de apelação, de modo que não há conhecer do presente recurso.

Não bastasse, ainda que se aplicasse ao presente caso o princípio da fungibilidade, o recurso não poderia ser conhecido pela mesma razão exposta no tópico acima disposto, uma vez que a tese de legítima defesa deverá ser deduzida perante o juízo singular, no trâmite próprio, sob pena de supressão de instância, uma vez que a decisão desclassificatória apenas estabeleceu que o julgamento da presente ação não compete ao Tribunal do Júri.

Assim, é uníssono na doutrina e na jurisprudência que o "erro grosseiro" se afigura como óbice ao reconhecimento do recurso diverso, em especial quando há previsão legal expressa para a sua interposição como,
in casu.

Sobre o erro grosseiro, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“Pelo princípio da fungibilidade, previsto expressamente no CPP pelo art. 579, o recurso erroneamente interposto pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má-fé. Há, nesse caso, aproveitamento do recurso erroneamente interposto, mediante sua conversão no adequado, em homenagem ao princípio de que o processo não deve sacrificar o fundo pela reforma.

Observe-se, antes de tudo, que o princípio da fungibilidade só pode operar quando se trate de recursos sem fundamentação vinculada (apelação contra decisão de juiz singular e recurso em sentido estrito, por exemplo), não quando se trate de recursos com requisitos de admissibilidade próprios, como, por exemplo, a apelação contra a decisão do Júri, o recurso extraordinário e o recurso especial.

[...]

O erro grosseiro poderia ser aferido por algumas circunstâncias objetivas, como, por exemplo, a disposição expressa e induvidosa da lei indicando o recurso cabível, sem divergências na doutrina e na jurisprudência.” (Recursos no processo penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 34/35).

Com muita propriedade e pertinência ao tema, extrai-se das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, Ed. Juspdvim, 8a Ed. Ano 2020, pág.1741, in verbis:

“[...] Também caracteriza erro gros­seiro a interposição de recurso de apelação em vez de recurso em sentido estrito contra decisão que desclassificou o crime determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Por isso, concluiu o STJ que a declinação da competência para juízo diverso não caracteriza dúvida necessária para autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP.

[...]

Logo, como não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial acerca do recurso adequado, não se pode admitir a aplicação do princípio da fungibilidade em tal hipótese, a não ser que se queira admitir que referido princípio possa ser invocado sempre que houver equívoco grosseiro do profissional na indicação do meio de impugnação escolhido para atacar determinada decisão, tornando inócuo, por conseguinte, o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal da adequação.[...]” (Negritou-se)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha no mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Contra decisão que desclassifica o delito imputado ao réu e, como consequência, conclui pela incompetência do juízo, cabe recurso em sentido estrito. 2. A interposição, como na espécie, de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 611.877/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 17/09/2012)

Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por atipicidade recursal e portanto anormalmente, extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020